Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 
Em 9/2/2026, a Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou “que, até o dia 05/02/2026, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho proferido no termo de audiência em 18/12/2025 (e-doc 900, df28f8f9) no que tange ao prazo do art. 402 do CPP pelos seguintes réus: Adriane Lúcia Martyres Pedreira Albuquerque Bastos, Artur Vallinoto Bastos, Jadir Antônio Zilio, Leslie Nelson Jardim Tavares, Melissa Villar Barbosa de Oliveira, Murilo Souza Araújo, Olivaldi Alves Borges Azevedo e Walter Mendes Magalhães Júnior” (eDoc. 1.083).
Em 11/2/2026, a Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS juntou documentos aos autos e requereu as seguintes diligências (petição STF nº 13.999/2026, eDocs. 1.091-1.105):

“a) o deferimento da realização de perícia forense digital da imagem do Relatório de Análise de Polícia Judiciária - RAPJ constante no id 0f25c6df - Pág. 21, a ser elaborada por instituto distinto do que elaborou o aludido RAPJ, determinando sejam respondidos os seguintes e elucidativos quesitos:
(...).
b) a intimação do órgão administrador do SEI-IBAMA para apresentar logs de acesso às Manifestações nº 25 e 90 no período de 22 a 24/01/2020;
d) a juntada dos documentos anexos comprovando a impugnação da imagem/foto ora questão desde 2022; e 
e) a faculdade de indicação de assistente técnico (art. 159, §3º, CPP).”

É o relatório. DECIDO.

De início, observo que o pedido de diligências requerido pela Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS foi apresentado fora do prazo previsto no art. 10 da Lei nº 8.038/90.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
Os pedidos devem ser acolhidos quando pertinentes com o objeto da apuração realizada durante a fase de instrução, para se obter a prova almejada pelos requerentes.
Conforme relatado, a Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS requereu que seja autorizada a realização de perícia forense digital da imagem acostada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária - RAPJ nº 35/2022 – GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF.
Sustentam os requerentes que “a foto/imagem não provém do celular do réu Artur Vallinoto (918419-1206), pelo que inexiste qualquer vinculação entre o mesmo e a tal imagem”, e que “a imagem/fotografia poderia ter chegado ao chat Tânia-Jadir por vias diversas: capturada pelo próprio dispositivo de Tânia; por qualquer pessoa com acesso ao SEI-IBAMA (servidores, terceirizados, pessoas externas ao Núcleo de Fiscalização); encaminhada por meio diverso (e-mail, outro app); ou por monitoramento do sistema, contexto em que, sem perícia, é impossível determinar a origem real”.
A Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS requereu, ainda, a juntada de documentos com o objetivo de demonstrar “a impugnação da imagem/foto ora questão desde 2022”.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Por outro lado, o atual momento processual é absolutamente inadequado para requerimentos impertinentes à finalidade do artigo 402 do Código de Processo Penal, tal como “a intimação do órgão administrador do SEI-IBAMA para apresentar logs de acesso às Manifestações nº 25 e 90 no período de 22 a 24/01/2020”. Na hipótese, a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade dessa diligência
Desse modo, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

 1) DEFIRO a realização da perícia, solicitada pela Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, que deverá providenciar junto a peritos independentes a juntada do LAUDO PERICIAL, no prazo de máximo 15 (quinze) dias;
2) DEFIRO a juntada dos documentos (eDocs. 1.092-1.098); e
3) INDEFIRO os demais pedidos de diligências formulados pela Defesa dos requerentes.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente